Tribunal: TJPA
Processo: 0806387-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806387-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JACOB ABEN ATHAR, COTA NAHON ABEN ATHAR

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806387-65.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM.

ADVOGADO:
TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188 e outros
.

AGRAVADO:
JACOB ABEN ATHAR e COTA NAHON ABEN ATHAR.

ADVOGADO:
MAURO BARBALHO – OAB/PA n. 20.829.
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE QUE OS AGRAVANTES AUFEREM RENDAS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 133, XII, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806387-65.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM.

ADVOGADO:
TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188 e outros
.

AGRAVADO:
JACOB ABEN ATHAR e COTA NAHON ABEN ATHAR.

ADVOGADO:
MAURO BARBALHO – OAB/PA n. 20.829.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM,
em face de
JACOB ABEN ATHAR e COTA NAHON ABEN ATHAR
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
15881828 pag. 1/
3,
que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto.

Nas
razões do interno
o
Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, merece ser reformada, para permitir a realização de bloqueios via SISBAJUD, pois não foram direcionadas às contas salário, devendo garantir a efetividade da execução.

Ressalta que o verdadeiro receio dos executados é que o bloqueio via SISBAJUD localize outros valores que não o da aposentadoria, que rotineiramente deve perpassar pelas contas bancárias dos mesmos.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 16707719
.

A despeito dos argumentos do agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE QUE OS AGRAVANTES AUFEREM RENDAS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 133, XII, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 15881828 pag. 1/3.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja provido integralmente o presente agravo interno, e permitir a realização de bloqueios via SISBAJUD, tendo em vista que não foram direcionadas às contas salário, devendo assim garantir a efetividade da execução.

Cabe ressaltar que a manutenção da decisão se faz necessário no sentido impossibilitar a realização de impenhorabilidade de verbas salariais destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco que a matéria já foi devidamente debatida, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

No caso dos autos,
em sede de cognição sumária
, entendo presentes ambos os requisitos, conforme passo a expor.

A probabilidade do direito
reside no fato de que o art. 833, inciso IV do CPC aduz que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Já o §2º aduz que “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3º.

A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no aludido dispositivo legal subsume-se ao princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio de que a execução deve processar-se da forma menos gravosa ao devedor, impossibilitando a viabilidade de sua sobrevivência, motivos pelos quais, a princípio, não deve ser flexibilizada.

De ressaltar, que a modulação da impenhorabilidade das verbas salariais deve ser considerada, tão somente, quanto a recebimentos mensais vultosos que, por si só, de maneira presumida, permite se inferir pela suficiência da verba remanescente para acobertar as despesas que garantam a dignidade da pessoa, o que não ocorre na espécie.

No caso em apreço, tem-se que a pretensão da parte agravante deve ser acolhida, pois inexiste nos autos prova de que ela aufere rendas superiores a 50 salários-mínimos mensais. Logo, não deve ser afastada a impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC.

Por outro lado, há
URGÊNCIA NO PEDIDO (PERIGO DA DEMORA
), tendo em vista a penhora poderá recair na aposentadoria dos recorrentes.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA IMITINDO OS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO UNANIMIDADE. (TJPA. 2007.01871324-16, 69.536, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2007- 12-13, Publicado em 2007-12-18)

(...)
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática de

Id 15881828 pag. 1/3, prolatada por este Desembargador que, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2024